Tribunal: TJDFT
Processo: 0745020-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745020-95.2023.8.07.0001 RECORRENTE: NG3 BRASÍLIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA RECORRIDOS: OTAVIANO RODRIGUES FILHO, DIEGO URIELL PEREIRA BOTELHO, HUGO LINNEKER PEREIRA BOTELHO, RILKER RAINER PEREIRA BOTELHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. NEGÓCIO JURÍDICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RENEGOCIAÇÃO E REDUÇÃO. VALOR DA PARCELA. DANO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORNECEDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A presente hipótese consiste em analisar se: a) houve o descumprimento, pela apelante, de cláusula inserida no negócio jurídico celebrado com o recorrido; b) há nexo causal entre o dano alegado pelo consumidor e a conduta levada a efeito pela apelante; e c) deve ser mantida a gratuidade de justiça concedida em favor do apelado. 2. A relação jurídica negocial existente entre as partes é de consumo, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, dispostos nas regras previstas nos artigos 2o e 3a do Código de Defesa do Consumidor. 3. É incontroverso que a sociedade empresária apelante celebrou negócio jurídico, com o recorrido, consubstanciado na prestação de serviço para renegociação do valor das parcelas mensais referentes ao negócio jurídico de mútuo, com alienação fiduciária, celebrado entre o apelado e instituição financeira, para aquisição de veículo automotor. 4. O apelado foi surpreendido com a apreensão do seu veículo mesmo após ter efetuado regulamente o pagamento das parcelas renegociadas no valor determinado pela apelante. 5. A sociedade empresária apelante afirma que seus serviços destinam-se aos consumidores que já se encontrem inadimplentes e impossibilitados de efetuar o pagamento das parcelas restantes no montante inicialmente estabelecido pela instituição credora. 5.1. A despeito de estar ciente de que o apelado não tinha parcelas em atraso, a sociedade empresária apelante celebrou o presente negócio, sabidamente prejudicial ao apelado, não tendo cuidado de proteger os interesses econômicos do consumidor. 5.2. A partir da data de celebração do aludido negócio o recorrido foi orientado a efetuar pagamentos diretamente à apelante e não mais à instituição financeira credora, acreditando que a apelante se responsabilizaria pelo pagamento à credora. 5.3. A ausência de pagamento do valor correspondente à obrigação assumida com o banco credor ocasionou o proferimento de decisão judicial que autorizou a busca e apreensão do veículo em questão. 6. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade. 6.1. Na hipótese é evidente a existência do nexo causal entre os danos causados ao demandante e a conduta negligente atribuída à apelante que, além de não ter garantido a proteção à esfera jurídica do consumidor, não comprovou haver prestodo informações, de modo claro, ao consumidor a respeito dos riscos do aludido negócio, de acordo com a regra prevista no art. 6o, inc. III, do CPC. 7. A norma estabelecida no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e o preceito antevisto no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 8. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal no montante correspondente a até 5 (cinco) salários-mínimos. 8.1. Verifica-se que o apelado não recebe renda mensal em valor superior a esse montante. Logo, está comprovada a alegada situação de hipossuficiência econômica. 9. Recursos desprovidos. O recorrente alega violação aos artigos 113, 187, 247, 369, 370, 371, 389, 391, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 425 e 427, todos do Código Civil; e 14 e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a validade do contrato por inexistência de vedação legal que impeça sua existência jurídica e a regular produção de efeitos entre as partes. Sustenta a ausência de falha na prestação do serviço e de propaganda enganosa. Indica a responsabilidade da parte recorrida pelo pagamento de indenização por danos morais e pela multa contratual. Subsidiariamente, pleiteia a nulidade das cláusulas apontadas e o reconhecimento da quebra contratual sem ônus para ambas as partes, considerando a proporcionalidade dos serviços prestados. Argumenta que o termo inicial de juros deve incidir a partir da citação e a correção monetária a partir do arbitramento. Pede a condenação da parte recorrida ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários de sucumbência. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido, porque não cuidou a parte recorrente de indicar, com a clareza e precisão necessárias, o permissivo constitucional em que fundamenta sua irresignação. Já decidiu o STJ que incide a Súmula 284/STF quando não houver a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, nem constar das razões recursais a demonstração do cabimento do recurso interposto. Nesse sentido: “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento”. (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, o recurso especial não reuniria condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento aos artigos 113, 187, 247, 369, 370, 371, 389, 391, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 425 e 427, todos do Código Civil; e 14 e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que absolutamente ineptas as razões recursais, pois a parte recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão impugnado violado o extenso rol de dispositivos legais invocados. A propósito, a Corte Superior já decidiu que “quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.580.673/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015